Tribunal: TJSP
Processo: 1006703-21.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC – CANCELAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Honorários advocatícios – Fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) – Pedido de majoração – Acolhimento – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo advogado - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, válida para as duas

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CARTÃO DE CRÉDITO - RMC – CANCELAMENTO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Honorários advocatícios – Fixação em 10% sobre o valor da causa (R$ 100,00) – Pedido de majoração – Acolhimento – Montante ínfimo, que não remunera de forma condigna o trabalho realizado pelo advogado - Verba honorária fixada em R$ 1.000,00, válida para as duas instâncias – Sentença reformada nessa parte.
- Pedido de dano moral – Inovação recursal – Pedido que não foi efetuado em primeiro grau – Não conhecimento.

Recurso provido, na parte conhecida.